Tribunal: TJSP
Processo: 2011049-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
RECURSO – Superveniente prolação de sentença de mérito antes do julgamento do agravo de instrumento – Perda de objeto – Observância de que a sentença substitui a decisão interlocutória que concede ou denega tutela provisória, por se tratar de juízo de cognição exauriente – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011049-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que são agravantes GABRIEL
TADEU JURGENSEN e JULIANE DA SILVA FABER, é agravado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011049-09.2020.8.26.0000 - Limeira
2
VOTO No: 30495
AGRV.No: 2011049-09.2020.8.26.0000
COMARCA: LIMEIRA
AGTE. : GABRIEL TADEU JURGENSEN E OUTRO
AGDO. : BANCO BRADESCO S/A
RECURSO Superveniente prolação de sentença de mérito
antes do julgamento do agravo de instrumento Perda de
objeto

Observância
de
que
a
sentença
substitui
a decisão interlocutória
que
concede
ou
denega
tutela
provisória, por se tratar de juízo de cognição exauriente
Recurso não conhecido.
Os agravantes pretendem a reforma da r. decisão
copiada
a
fls.
1027/1028,
que,
nos
autos
da
ação
indenizatória, indeferiu o pedido de tutela de urgência
para que o agravado suspenda as cobranças do financiamento
e se abstenha de incluir seus nomes nos cadastros de
inadimplente.
Recurso processado no efeito devolutivo (fls.
1078).
Não houve contrariedade, nem oposição à realização
de julgamento virtual.
A fls. 1081/1085 foi juntada cópia da sentença
proferida nos autos principais.
É o relatório.
Como se vê a fls. 1081/1085, os autos principais
já
foram
sentenciados
(Processo
Digital
no
1013944-04.2019.8.26.0320), com o decreto de improcedência
do pedido e extinção do processo com resolução de mérito,
nos termos dos artigos 487, I, e 488 do CPC.
Deste modo, a superveniente prolação de sentença
de mérito antes do julgamento do agravo de instrumento
enseja a perda da utilidade do presente recurso, já que o
seu julgamento não poderia repercutir no processo originário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011049-09.2020.8.26.0000 - Limeira
3
Cumpre salientar que a sentença proferida no
processo substitui a decisão interlocutória que concede ou
denega antecipação dos efeitos da tutela, por se tratar de
juízo de cognição exauriente.
A propósito do tema, entende o C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. 1. Cinge-se a
demanda à sentença superveniente à ação principal que acarretou
a perda de objeto do Agravo de Instrumento que tratava da
antecipação dos efeitos da tutela. 2. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da perda de
objeto do Agravo de Instrumento contra decisão concessiva ou
denegatória de liminar com a superveniência da prolação de
sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do
provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição
exauriente.
3.
Recurso
Especial
não
provido”
(REsp
1.332.553/PE,
Rel.
Ministro
Herman
Benjamin,
j.
04.09.2012).
Deste modo, considera-se prejudicado o presente
agravo, em virtude da perda de seu objeto.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator